Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-83.2022.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001632-83.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAQUIM DIAS DE SOUZA MOREIRA - CPF: 815.170.841-72 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENIVALDO VILAS BOAS DA HORA - CPF: 666.766.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA SILVA DE PAULA - CPF: 004.843.921-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOFER ADORNO MACIEL DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), YURI DE CASTRO RIGONATTO - CPF: 049.813.531-46 (TERCEIRO INTERESSADO), L. E. D. S. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CP] – PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA– INVIABILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS, INCLUSIVE COM UMA TESTEMUNHA ‘DE VISU’ PRESTADA EM JUÍZO –

PALAVRA DA VÍTIMA – RELATÓRIO DE ESCUTA ESPECIALIZADA – COTEJO HARMÔNICO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 10 DO TJMT–

SÚMULA 593 DO STJ– PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA – ART. 227, ‘CAPUT’, C/C. O § 4º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– PENA – DOSIMETRIA – REVISÃO –
2.
AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS A TEOR DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – VIABILIDADE PARCIAL – VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS

DO CRIME – RECORRENTE QUE SE APROVEITOU-SE DE UMA CONFRATERNIZAÇÃO PARA RETIRAR A VÍTIMA DO LOCAL E REALIZAR ATOS LIBIDINOSOS CONSISTENTES EM PRATICAR SEXO ORAL NA CRIANÇA DE 04 ANOS DE IDADE, BEM COMO TIRAR FOTOS DE SUA GENITÁLIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – FATOR APTO A JUSTIFICAR O DISTANCIAMENTO DA PENA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – SINGELA MENÇÃO DE QUE A VÍTIMA ASSIMILOU E PERCEBEU A GRAVIDADE DO ATO A QUE FOI SUBMETIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA DESQUALIFICAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM ANÁLISE – PRECEDENTES DO TJMT [N.U 1001321-07.2022.8.11.0000] – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE – 3. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ESTABELECIDA EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) [ART 387, INC. IV DO CPP] – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E EM ALEGAÇÕES FINAIS MINISTERIAIS –
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIABILIDADE – QUANTUM REAJUSTADO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

Enunciado Orientativo nº. 10 do TJMT:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Súmula 593, do C. STJ:
“[...]O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. ”

"[...]a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais."
(REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.)

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal apenas quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado. No caso, sendo mantida e valorada uma circunstância judicial [circunstâncias do crime], é fator que autoriza o incremento da basilar na fase a que alude.

“[...]O sofrimento psíquico da vítima é decorrência natural dos crimes contra a liberdade sexual e só admite como motivo idôneo para sopesar negativamente o vetor referente às consequências do crime quando estiver demonstrado nos autos que a ofendida foi atingida por tormento de tal intensidade que não tenha sido já considerado pelo legislador pátrio.” (TJMT, N.U 1001321-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que
nos autos da
Ação Penal n.º 1001632-83.2022.8.11.0004, condenou JOAQUIM DIAS DE SOUZA MOREIRA pela prática do crime capitulado pelo artigo 217-A, ‘caput’, do Código Penal, a pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. (Sentença – ID. 132864403)

Inconformado, o recorrente

sustenta a negativa de autoria delitiva e pede a revisão da dosimetria a fim de afastar as circunstâncias judiciais negativadas do artigo 59 do Código Penal relativas as
circunstâncias
e
consequências
do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal, e bem assim, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Requer também, a exclusão da condenação a título de danos morais estabelecida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por falta de fundamentação e instrução probatória específica. (ID. 132864412)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo improvimento do presente recurso e manutenção da sentença. (ID. 132864415)

Instado a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora Geral de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de extirpar a negativação da vetorial das consequências do crime e a condenação para indenização da vítima a título de danos morais, na ementa assim sintetizada: (Id. 138319199)

“SUMÁRIO: SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CP) – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 09 (NOVE) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA A FIM DE AFASTAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS A TEOR DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, ESTABELECENDO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, COM ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ESTABELECIDA EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) (ARTIGO 387, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – PRETENSÕES PARCIALMENTE CABÍVEIS – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS E COERENTES COMPROVANDO A PRÁTICA DO ATO LIBIDINOSO – CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VIABILIDADE DE EXTIRPAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (ARTIGO 59 DO CP) “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ACUSADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 93, INCISO IX DA CARTA MAGNA – PRECEDENTES JUDICIAIS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PELO CONHECIMENTO DO APELO E NO MÉRITO PELO PARCIAL PROVIMENTO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e das contrarrazões.

Narra a denúncia,
in verbis
: (ID: 132864352)

“(...) Consta do procedimento investigatório que no dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2022, por volta das 18h00min, na edificação localizada na principal avenida do Distrito de Indianópolis, termos desta urbe Barra do Garças/MT, o denunciado JOAQUIM DIAS DE SOUZA MOREIRA , ciente da ilicitude de reprovabilidade da conduta, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Lavinnya Emanuelly da Silva Paula, que contava com apenas 04 (quatro) anos de idade na época dos fatos, sendo, pois, menor vulnerável na acepção legal. De acordo com o apurado no presente almanaque investigativo, na data e local dantes mencionada, junto ao Distrito de Indianópolis, a genitora da infante Lavinnya interpelou a guarnição da Polícia Militar e relatou que sua filha havia sido vítima de crime contra a dignidade sexual, em tese, perpetrado pelo denunciado Joaquim Dias de Souza Moreira, quem era conhecido pelo epíteto de “Canela”. Diante de tais informações, os agentes da segurança pública foram até o local e, de pronto, localizaram o denunciado, sendo constatado, ainda, que fora alvo da fúria dos transeuntes após a revelação do episódio e, de acordo com a sistemática apurada no presente caderno de investigação, o denunciado Joaquim solicitou permissão para a genitora da infante Lavinnya visando a levar a menor para comprar mantimentos, mas, ao invés disso, Joaquim levou-a até os domínios de sua edificação e, uma vez no local, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a saber, sexo oral na vulnerável. Após o referido episódio, a criança retornou a residência da genitora e imediatamente disse “mãe não me bate, eu tava lá mamãe e ele lambeu minha pepeca e falou pra eu não contar pra sinhora” (SIC). Importante mencionar, ainda, que a versão também foi confirmada pela vulnerável aos profissionais da equipe multiprofissional em relatório de escuta, tendo sido relatado “e ele passou a língua na minha pepeca” (SIC), referindo-se ao denunciado. Por fim, ao ser interrogado, o denunciado negou os fatos. Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOAQUIM DIAS DE SOUZA MOREIRA como incursos nas sanções do artigo 217-A, “caput”, do Código Penal, com as implicações da Lei Ordinária Federal nº 8.072/90, razão pela qual, recebida e autuada a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação, fixando-se, ainda, valor atinente aos prejuízos de ordem moral suportados pela vítima espeque artigo 387, inciso IV, do CPP. Por fim, em relação ao quantum a ser fixado a título de indenização pelos danos até então suportados pela ofendida, resta consignar que cuida-se de infante de tenra idade e que logo cedo foi alvo de fato capaz de macular suas bases psíquicas por razoável lapso temporal, notadamente pelas nuances do caso que extrapolam a seara penal. Assim, deve o valor guardar a correlação do com a carga nociva infligida à vulnerável. (...)”

Acerca da tese de negativa de autoria delitiva, tenho que razão não assiste ao recorrente, pois a materialidade do crime repousa no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 63.3.2022.3297 (ID: 132864317); Boletim de Ocorrência nº 2022.54053 (ID: 132864326), Relatório de Escuta Especializada da vítima (ID: 132864343.

A testemunha policial militar que atendeu a ocorrência GENIVALDO VILAS BOAS DA HORA, disse em sede extrajudicial: (Id. 132864319)

“[...]QUE, esta guarnição em rondas pelo distrito de INDIANOPOLIS, foi solicitada pela SRA. ANA LUCIA SILVA DE PAULA, informando que sua filha de 4 (quatro) anos havia sido "estuprada" pelo SR CONHECIDO COMO CANELA, isso ocorreu por volta das 18:00 horas do dia 27/02/2022; QUE de imediato esta guarnição, juntamente com a vítima e a testemunha, deslocamos até a residência do suspeito, onde ao ser verificado foi abordado e algemado; QUE, ao ser indagado a respeito do fato, ele disse que não havia feito tal crime, porem havia levado a criança até a sua residência; QUE, é ao lado da residência onde eles estavam, e que daria janta a essa criança, e tempo após isso, a criança informou a mãe e a testemunha LUCIO, que o tio havia tirado a roupa tocado em sua genitália e lambido, além de tirar fotos;[...]”

No mesmo sentido, é o teor das declarações do policial militar YURI DE CASTRO RIGONATO, em sede de delegacia de polícia: (Id 132864321)

“[...]QUE, em rondas pelo distrito de INDIANOPOLIS a guarnição, foi solicitada pela SRA. ANA LUCIA SILVA DE PAULA, informando que sua filha de 4 (quatro) anos havia sido "estuprada" pelo Sr. Conhecido como CANELA; QUE fomos de imediato juntamente com a vitima e a testemunha, até a residência do suspeito, onde ao ser verificado foi abordado e algemado; QUE, ao ser perguntado sobre os fatos, esse disse que não havia feito tal crime, porem havia levado a criança ate a sua residência; QUE, é ao lado da residência onde eles estavam, e que daria janta a essa criança; QUE, segundo a mãe a criança disse que o tio havia tirado a roupa tocado em sua genitália e lambido, além de tirar fotos; QUE, a população ao saber de tal fato revoltou com o suspeito do fato, e vieram a agredi-lo, deixando algumas lesões no joelho, braços e na face, além de danificar sua residência;[...]”

Ambos os militares confirmaram em juízo suas declarações.

Com efeito, constata-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Em solo extrajudicial a genitora da vítima, Sra. ANA LUCIA SILVA DE PAULA, relatou: (Id. 132864322)

“[...]perguntado pela autoridade sobre ESTUPRO DE VULNERÁVEL MENOR DE 14 ANOS, DECLAROU: QUE, a declarante é moradora na cidade de Xavantina, morou oito meses no distrito de Indianopolis e há três meses mudou-se para aquela cidade, vindo da cidade de São Luis de Montes Belos. Mora com seu companheiro e três filhos; QUE, não conhecia o conduzido, sendo que ontem a declarante e seus três filhos foram passear na casa do amigo Vinicius, morador de Indianópolis, chegando por volta das 13h00. Hoje foram tomar banho no rio e por volta das 13h00m foram para a casa de um outro amigo, o LUCIO; QUE, quando chegaram o Lucio estava sozinho, então fizeram almoço e ingeriram bebida alcoólica; QUE, logo o conduzido chegou, "deu em cima de todo mundo lá mas as meninas não deram moral"; QUE, o suspeito pediu à declarante para levar a vítima para comprar skini, a declarante respondeu então permitiu, isso por volta das 16h00m, ele e voltou rapidamente; QUE, por volta das 17h30 ele disse que iria esquentar a janta e sumiu, "pra mim a vitima tava brincando, tinha muito menino lá ";
QUE, uns dez minutos depois a declarante percebeu que tinha um movimento em direção à casa do suspeito, então foi ver o que estava acontecendo, e se deparou com sua filha, ela estava assustada; QUE, de imediato a vítima se dirigiu à declarante e disse: "mãe não me bate, eu tava lá mamãe e ele lambeu minha pepeca e falou pra eu não contar pra sinhora"; QUE, a declarante perguntou se ele tinha feito mais alguma coisa, perguntou se ele pos o dedo na "pereca" e ela respondeu: "não, ele só lambeu e tirou foto da minha cabeça e pediu pra eu não contar pra minha mãe "; QUE, ressalta que uma outra criança, sobrinho do Lucio, que tem entorno de 12 anos, foi à declarante e disse: "eu vi ele deitando ela tia, na cama";
QUE, narra que alguns moradores foram ao encalço do conduzido e "bateram um pouco nele"; QUE, entendeu que ele deu uma disfarçada, se afastando de sua casa e depois vinha pela rua, em direção à residência; QUE, foi questionado pelos populares e negou, dizendo "a menininha tá doida, dá onde ela tirou isso"; QUE, depois de ser agredido o autuado se afastou e a declarante foi até o posto policial e noticiou o fato. Então os policiais foram à casa do suspeito e fizeram a prisão Nada mais disse.[...]” (Negritou-se)

Em juízo, a mesma testemunha [ANA LÚCIA], genitora da vítima, externou: (Relatório de mídia digital)

“[...]PROMOTOR: era o Lúcio que você estava na festa?

ANA LÚCIA: isso, ai a gente estava na casa dele tomando uma cerveja juntamente com ele, a Larissa, o esposo da Larissa, tinha um tal de “Zóio” que é irmão da Larissa, tinha mais pessoas lá, mais crianças, os meus dois meninos, que é um de 14 e um de 8 anos também, ai tinha esse senhor lá, juntamente com o Lúcio dizendo que era vizinho do Lúcio e que não saía lá do Lúcio morava divisa só de cerca da casa do Lúcio, ai ele foi para lá e conversou com todo mundo normal que era muito amigo do Lúcio, ai o Lúcio até chegou a falar assim para mim assim ‘nega, já que você está largada do seu marido, se você quiser arrumar uma pessoa gente boa para te ajudar eu vou te dar um conselho, vou te apresentar uma pessoa’ eu falei sim, tudo bem, pode me apresentar não custa nada, mas eu não quero compromisso com ninguém não, ai ela foi e me mostrou essa pessoa e eu conversei com esse senhor né, ele falou da vida dele, que ele estava lá para trabalhar, que ele tinha vindo com um tal de “Baiano” lá da pindaíba e que estava passando só uma temporada para trabalhar, ai falou parece que só tinha um filho e que era largado da esposa, e ai falou ‘ah, achei seus filhos muito lindos’, eu falei ‘ah, obrigada!’, me tratou bem eu tratei ele bem, não desrespeitei ele em momento nenhum, a gente não chegou a ter nada, só conversou, só que ai por fim, eu vi que ela já estava com ciúmes de ver eu conversando com as outras pessoas e eu peguei e cortei, falei ‘não para mim não me interessa’ ai já saí para lá, ai ele falou assim ‘eu vou do lado de casa buscar uma janta, é só esquentar, eu vou buscar e trago para você dá para os seus meninos’ eu falei tudo bem, se o senhor puder fazer isso, eu te agradeço, ai ele foi, no que ele foi para a casa dele já buscar essa janta eu não vi ele mais, ele demorou, ai eu senti falta da Lavinnya, eu já achei a Lavinnya vindo para o meu lado chorando, ela não me contou o que era, na verdade ela contou para os demais que estava lá, uns rapazes, contou para esse rapaz o que tinha acontecido e ela chorando, ai eu ouvi por alto, parece que mexeu com sua filha, ai eu falei ‘mexeu com minha filha? Qual delas?’, ‘ah, eu acho que é a Stefane, uma pequenininha’ falei não, a pequenininha é a Lavinnya, ai eu já cheguei na Lavinnya e perguntei Lavinnya conta para a mamãe o que é que aconteceu? Ai ela chorando, balançando a cabecinha e falando que não ia contar, que ele falou para que não contasse para a mamãe, eu falei olha você sabe que a mamãe é sua amiga e você tem que contar para a mamãe, ai ela foi e falou para mim ‘olha mamãe, aquele titio que me deu o Skiny’ eu falei “sim”, porque ele tinha pegado ela e ido no mercado, ele me perguntou se podia ir no mercado com ela comprar um Skiny e um refrigerante, eu falei olha eu vou falar uma coisa para o senhor, eu não gosto de deixar os meus filhos andar assim não, mas se o senhor for e voltar rápido, ele disse “não, que isso, você não confia em mim não?” eu falei “pior que não”, ai ele foi e voltou, realmente voltou rápido com ela no braço, com esse Skiny e com esse refrigerante, desceu ela ali, não pegou ela mais e nem nada, de lá da área dele, ele ficou sentado chamando ela, ai até uma amiga minha que estava lá foi lá e buscou ela no colo dele e falou assim “olha, mocinha, criancinha, mulher não

fica em colo de homem não e faz favor não pega ela mais, não chama ela mais” ai eu olhei assim e falei “uai Lorena o que foi?” ela falou assim, a Lavinnya estava no colo daquele homem de novo, eu falei “pois é, você me ajuda a olhar” até ai tudo bem, ai quando ele foi buscar essa janta, a Lavinnya veio chorando,
ele já tinha sumido, eu não sabia mais cadê ele e ela me contou esse caso “a mamãe, ele me deitou na cama” eu falei te deitou na cama para que? Ai ele baixou a bermuda assim, que a gente chama testa da perereca, ai ela pegou e falou assim ele lambeu, eu falei o que mais meu amor, ela falou nada ele só me deitou na cama e tirou foto da minha cabeça, ai eu não quis ficar perguntando ela mais
porque eu já descontrolei tudo porque eu tomo remédio controlado né, de depressão, ai eu não sei se ele pôs ela para chupar nele ou não sei mais o que, ela fala para mim, eu nem tive coragem de perguntar para ela também, mas ela só fala que ele lambeu ela e que tirou foto da cabeça dela, ai eu peguei e perguntei para um menino mais velho que tinha lá, ele tem uns 13 anos, ele falou assim “não tia, eu vi ele com ela na cama deitado e ele me mostrou umas fotos dela e falou que ia pôr nas redes sociais dela, ai eu falei gente mas eu não acredito em um trem desse, ai eu já fui atrás dele, os outros pessoas já tinha ido atrás dele e nós pegou e acabou que bateu nele, achou ele escondido e pegou e bateu nele, achou ele escondido e pegou e bateu nele, ele pegou e falou que não, que aquela menininha estava ficando doida, que da onde que aquele menininha tinha arrumado isso, eu falei uai como que você sabe que é aquela menininha se tinha mais menina lá, ele falou eu vou processar vocês, porque vocês estão me batendo, eu falei pois é agora nós vamos resolver isso na Justiça, ai ele falou pode ir atrás eu não tenho medo, eu não fiz nada, ai ele foi e escondeu de novo, ele escondeu, eu fui na delegacia o pessoal estava pra Barra e eu fiquei lá esperando, ai o Policial pôs nós dentro da viatura e foi procurar ele, e ele já estava escondido dentro da casa dele, ai foi aonde pegou ele, ai pegou ele e nem com o celular dele mais ele já estava, foi isso que aconteceu.

(...)

PROMOTOR: a senhora conheceu o Joaquim naquele dia?

ANA LÚCIA: sim, foi, eu nunca tinha visto ele, no entanto eu morei uma época lá, mas na época que eu morava ele não morava lá, ele mudou para lá logo depois que a gente mudou.

PROMOTOR: e o Lúcio você conhecia há quanto tempo?

ANA LÚCIA: tinha uns 8 meses.

PROMOTOR: qual que foi o comportamento do Joaquim lá na festa? Ele estava assim solteiro, estava acompanhado, ele deu em cima de alguém? Alguma coisa assim?

ANA LÚCIA: sim, lá tinha, de mulher assim era eu, a minha filha de 14, tinha um a Lorena, a Joana, essas 4 mulheres, além da minha filha, as 3 mulheres eu vi ele dando de cima, as mulheres falando para ele que não queria e ele tentando e ficando de cima, amolando as mulheres e dando de cima, da Stefany ele chegou meio a esfregar nela e ela saiu de perto, ela falou ‘mãe eu não estou gostando daquele velho não, aquele velho está muito estranho’, eu falei “o que foi, a gente não chama as pessoas de velho” ainda danei com ela né, ai ele veio tentou falar comigo, e eu falei “olha, larguei esta recentemente, então por enquanto não, vamos só conversando”, ai ele ficava ‘o que eu faço? o que eu te dou? o que você quer? o que você precisa para ficar comigo?’ Eu falei ‘moço depois a gente conversa uai’, ai eu andava pra lá e ele atrás, o que eu faço, o que eu falo, faz alguma coisa, o que você quer para ficar comigo. Eu falei eu não quero nada, eu já falei que eu não quero ficar com o senhor e o senhor tem que esperar então, ai ele pegou e ficou pra lá, ai ele logo já voltou, ‘não... desculpa por ter falado daquele jeito com você, eu vou te aguardar o seu momento’, falei ‘então tudo bem’, ‘então faça esse favor’, ai a partir daí ele já começou a dar de cima das meninas, ai essa Lorena já foi embora e ela nem quis mais ficar lá porque ele não parava também, ai ele sentou ao redor de nós, ele estava arrumando um frango caipira que o Lúcio tinha pedido, eu falei Lúcio eu vou dar um banho nesses meninos, eu falei já dei almoço vou dar banho e vou organizar a janta porque ai eu fico mais tranquila porque eu não gosto de estar bebendo e deixar meus meninos com fome ou sem tomar banho, e ele disse então tá, tem roupa em tal lugar, o chuveiro está em tal lugar você pode banha os meninos, eu falei tudo bem, ai foi a hora que ele falou não, deixa ela mais um pouquinho, que ai eu pus ela para dormir, ela acordou, ele falo eu cuido dela para você, eu falei não, não muito obrigada, a gente está aqui, todo mundo olha um pouquinho, a gente olha, a minha filha olha, eu olho, ai ele pegou e chegou na Lavinnya, ai eu já cheguei logo de redor, ai ele falou não ela está me pedindo um “Skiny”, ai eu falei ‘uai Lavinnya você está pedindo para ele um “Skiny”? ele falou assim não, eu que ofereci um “Skiny”, eu posso levar ela para comprar um “Skiny”? Eu falei ah, eu não gosto muito não que meus filhos fica andando com pessoa que eu não conheço muito não, ai ele falou você não confia em mim? Eu falei não, ai o Lúcio falou assim ‘nega pode deixar, é aqui de frente, não tem perigo não, eu falei ‘ah Lúcio, sei não se acontecer alguma coisa a responsabilidade é sua’.

(...) DEFESA: não estava? Que horas que você encontrou o Joaquim a primeira vez?

ANA LÚCIA: à tarde na casa do Lúcio.

DEFESA: que horas que foi mais ou menos?

ANA LÚCIA: depois do rio que o senhor está perguntando?

DEFESA: é.

ANA LÚCIA: era 13 horas que eu fui la para a casa do lúcio.

DEFESA: a senhora almoçou na casa do Lúcio?

ANA LÚCIA: eu não almocei não.

DEFESA: a senhora começou a beber desde cedo?

ANA LÚCIA: foi. (...)

DEFESA: tudo bem doutor, concordo com vossa excelência! Que horas que o Joaquim, o “Canela”, falou que ia la fazer a janta, esquentar a janta?

ANA LÚCIA: era de tardezinha, umas 17h30;

DEFESA: ele pediu para a sua filha Lavinnya ir para lá com ele?

ANA LÚCIA: ele chamou, perguntou se podia levar ela para pegar a janta para esquentar na casa do Lúcio.

DEFESA: sei, o que a senhora falou?

ANA LÚCIA: ai eu falei não, deixa ela quieta aqui.

DEFESA: então ela não foi lá, ela ficou lá com a senhora?

ANA LÚCIA: comigo não, ela ficou no quintal que é divisa só de cerca, na hora que eu procurei ela, eu não achei ela mais e nem ele, eu falei ‘está demorando com essa janta’, eu vou fazer Lúcio’, ai o Lúcio falou assim, ‘não nega, vamos caçar o Joaquim porque até agora, quando eu fui olhar o Joaquim não estava mais lá e a Lavinnya já veio chorando.

DEFESA: sei, e nesse período a senhora ainda continuava bebendo?

ANA LÚCIA: não, eu já tinha parado de beber.

DEFESA: já tinha parado, então 17h30 a senhora já tinha parado de beber?

ANA LÚCIA: já. (...)”.

Convém ressaltar que os crimes dessa natureza são comumente cometidos, na maioria das vezes, na clandestinidade, não contando com testemunhas e sendo de suma importância a palavra da vítima neste caso de tenra idade, que apresenta comportamento arredio, principalmente, quando se mostra coerente com os demais elementos comprobatórios, como no presente caso.

Assim, é o teor do Relatório de Escuta Especializada da vítima elaborado pela Psicóloga Dra. Denise da Silva Neri CRP-18/04481 (ID: 132864343) que transcrevo, em síntese:

“[...]A infante que reside com a mãe e os irmãos e o padrasto no município de Nova Xavantina, no dia 27

esteve a passeio no Distrito de Indianapolis, em uma festa que reunia conhecidos dos responsáveis da criança Lavinnya informou: “tô aqui por causa do dia que eu fui na casa dos amigos da minha mãe”(Sic.) explanando logo em seguida “um veinho que morava lá e ele foi para a cadeia “ (Sic.), em seguida a criança mencionou sobre o choro da mãe “ela chorou por causa que ele fez uma coisa ni mim, não os rapazinho, o véio que eles chama de canela”(Sic.). A infante demonstrou certa resistência em pronunciar o que teria ocorrido, diante disso fora apresentado o recurso dos bonecos para que pudesse assim explanar com mais clareza. A púbere escolheu os bonecos e baixou a calcinha da boneca menina, quando percebeu que o boneco homem não tinha língua, verbalizou “e ele passou a língua na minha pepeca”(Sic), soltando os bonecos na mesa depois do relato e narrou que estavam afastados das pessoas em um cômodo da casa.[...]Reflexão sobre a propria situação (durante e após) os acontecimentos: A púbere expressa compreender a gravidade do que lhe aconteceu, mediante a toda situação de agressividade das demais pessoas presentes e do desespero da genitora, após tomarem conhecimento do ocorrido e não do ato em si, foram realizadas assim as orientações pertinentes junto à criança.[...]” (Negritou-se)

Sobre o tema, Celso Delmanto leciona:

"[...]A palavra da vítima representa a viga mestra da estrutura probatória, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação
(Código Penal Comentado, 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 461).

Cumpre destacar, que em razão das peculiaridades dos crimes contra a dignidade sexual, o C. Superior Tribunal de Justiça [STJ] é uníssono no sentido de que:

"[...]a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade." (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).

Importa registrar, nesse sentido, o teor do Enunciado Orientativo nº. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Em juízo, constam ainda, as declarações de CRISTOFER ADORNO MACIEL DE OLIVEIRA, que estava no local dos fatos, em síntese:

“[...]Que estava mexendo no celular do Lúcio e depois os meninos o chamaram para brincar; que notou que a LAVYNYA não estava junto; que perguntou para a mãe dela onde ela estava;
que entrou na casa do Canela devagarinho sem ele ver; que ele estava de joelho com a câmera ligada na lanterna tentando tirar a calcinha dela; que bateu na porta e ele se assustou e saiu com ela no colo; que perguntou o porquê dele estar levando a menina para o quarto, aí ele disse que pegou um pedaço de rapadura pra ela
.[...]”
(Negritou-se)

Transcrevo o teor do relatado em sede judicial pelo vizinho do recorrente, a testemunha LÚCIO SANTOS MOREIRA: (ID. 132864395)

“(...) MINISTÉRIO PÚBLICO: quem que estava na festa ai? Na confraternização de vocês na casa?

TESTEMUNHA: vixe! Muita gente, estava eu minha vizinha que mora aqui no fundo a Larissa, Joana, o namorado da Joana, o Arlan, Vinícios, estava o canela, a Ana Lúcia mais os 3 meninos dela, a Larissa mais o namorado, tinha bastante gente aqui, Guilherme.

(...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: a Ana lúcia chegou a mencionar, porque tinha muita gente na festa de vocês né, chegou a mencionar como o Joaquim teria conseguido ficar sozinho com a menina, para onde ele levou a menina, ela chegou a mencionar alguma coisa assim?

TESTEMUNHA: ela falou para mim bem assim, que quando ela estava aqui, ele disse que tinha levado a neném para dar uma janta ou era um pedaço de rapadura, uma coisa assim para a neném, ai ele levou porque a casa dele é bem aqui do lado da minha, não tem nem muro é só cerca, ai levou, foi quando eu cheguei que eu fiquei sabendo do que tinha acontecido.

MINISTÉRIO PÚBLICO: então ele levou para a casa dele?

TESTEMUNHA: sim, assim ela contou para mim
.[...]”

Destarte, observa-se do contextualizado pelos relatos acima, que o recorrente valendo-se do ambiente de confraternização em que se encontravam, na presença de várias pessoas, retirou a criança da presença da genitora, sob o pretexto de dar janta a mesma, contudo, levou-a para o quarto de sua residência, (que é vizinha a festa em que estavam), oportunidade em que no interior do imóvel cometeu o delito sexual contra a criança, via prática de sexo oral na mesma e tirou fotos da genitália da pequena vítima, momento em que teve a conduta flagrada pela testemunha Cristofer, sendo ainda confirmada pela mãe da vítima e posteriormente relatado pela criança a psicóloga.

Neste ponto, ressalto que o tipo descrito no art. 217-A do Código Penal é misto alternativo, isto é, prevê as condutas de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.

Prescreve o artigo 217-A, do Código Penal:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou
praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos (...).”

Sobre o tema, ensina-se que o delito de estupro, na redação dada pela Lei nº. 12.015/2009:

“[...]inclui atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques, contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico entre o agressor e a vítima”
(AgRg no REsp 1359608/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 16/12/2013). (n. n.)

Sendo ainda, importante frisar que:

"[...]a materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (AgRg no AREsp 530.053/MT, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015), em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente" (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, p. 467).

Neste sentido, a Súmula 593, do C. STJ:

“[...]O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. ”

Não é despiciendo lembrar que:

"[...]a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais."
(REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou-se)

Transcrevo o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PLEITO DE SUBMISSÃO DA VÍTIMA À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INDEFERIDO PELO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRELEVÂNCIA DA PROVA PLEITEADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE NEGATIVADA CORRETAMENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DO EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É ELEMENTAR DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 4. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – FATOS PRATICADOS PELO MESMO AGENTE, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR, CIRCUNSTÂNCIAS E MODO DE EXECUÇÃO – DELITOS DE UMA MESMA ESPÉCIE E QUE TUTELAM O MESMO BEM JURÍDICO – CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA – PARÂMETRO UTILIZADO PELA MAGISTRADA PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO COM BASE NO NÚMERO DE INFRAÇÕES PERPETRADAS – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FAVOR DO APELANTE – 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.1. Não há violação ao princípio da ampla defesa em razão do indeferimento do pedido de avaliação psicológica da vítima, quando as informações juntadas aos autos são mais que suficientes para a clara e substancial cognição por parte do magistrado no que concerne à dinâmica dos fatos. Além disso, em consonância com os princípios da eficiência e da economia processual, faz-se necessária a demonstração de efetivo prejuízo quando se pretende o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, a teor do que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal.2. Não se pode falar em absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que as práticas criminosas por ele praticadas ficaram comprovadas pelas firmes e coerentes declarações da vítima que foram corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, especialmente pela declaração das testemunhas e da confissão extrajudicial do apelante.
3. Deve ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do apelante em razão do emprego de violência ou ameaça no crime de estupro de vulnerável, porquanto tal circunstância não se constitui em elemento do tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, o qual prevê como tanto apenas: (i) a prática de conjunção carnal/ato libidinoso; (ii) com menor de 14 (quatorze) anos. Logo, merece maior reprovabilidade a conduta daquele que, se valendo do uso de violência ou grave ameaça contra criança ou adolescente, comete o crime de estupro contra vulnerável, como se deu na espécie.
4. Deve ser mantida a incidência da continuidade delitiva quando os fatos foram praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de lugar, tempo, circunstâncias e modo de execução, sendo que os delitos são da mesma espécie e tutelam o mesmo bem jurídico, qual seja, a dignidade sexual. Segundo o entendimento apregoado pela jurisprudência, havendo pluralidade de infrações, o número de vezes que o delito foi praticado deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva.5. Não cabe nova análise do pedido de recorrer em liberdade, quanto a matéria já foi apreciada em sede de habeas corpus impetrado em favor do apelante após a sentença condenatória.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido
.”(N.U 1012508-75.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTUPRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUA INTENÇÃO EM PRATICAR RELAÇÃO SEXUAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO AO PROPÓSITO DO AGENTE EM PRATICAR ATO SEXUAL COM AS VÍTIMAS –
DEPOIMENTOS SEGUROS DAS OFENDIDAS ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Se pela palavra segura das vítimas fica evidente que a intenção do apelante era a de praticar conjunção carnal
ou outro ato libidinoso, tendo ele inclusive utilizado de violência contra elas, somente não logrando êxito no seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade,
é escorreita a sentença condenatória que lhe imputa a prática de tentativa de estupro
, não sendo possível a absolvição pretendida ao argumento de ausência de provas.”
(TJMT – RAC 72127/2013, Rel.: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJe em 04/02/2014).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO À CONTA DE SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À AUTORIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E POR LAUDOS PERICIAIS DE CORPO DE DELITO E AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU DIMINUIÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – COMPROVADA A OCORRÊNCIA DE INCONTÁVEIS INFRAÇÕES PENAIS AO LONGO DE APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXASPERAÇÃO PROMOVIDA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de extrema valia, constituindo-se, portanto, em meio de prova idôneo e de grande relevo.
Desse modo, se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas ainda pela prova testemunhal e pelos laudos periciais de exame de corpo de delito e laudo psicossocial, estas são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. Negativa de autoria extrajudicial que se mostra isolada e não se coaduna com as demais provas produzidas.
Deve incidir a continuidade delitiva quando a vítima relata, fidedignamente, a ocorrência de abusos sexuais em momentos variados e distintos, que revelam contextos fáticos autônomos. A adoção da exasperação da pena no patamar fixado na sentença revela posição mais favorável ao réu do que aquela ajustada na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se que é possível inferir que os abusos foram perpetrados por longo período de tempo (aproximadamente três anos), superando quatro ocasiões, a desautorizar a minoração pretendida.

(N.U 0001437-10.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

Assim, a negativa do recorrente, apesar de encontrar respaldo em seu direito à ampla defesa, não merece prosperar, pois absolutamente isolada nos autos.

DOS PEDIDOS RELATIVOS A DOSIMETRIA DA PENA.

Pede a revisão da dosimetria a fim de afastar as circunstâncias judiciais negativadas do artigo 59 do Código Penal relativas as
circunstâncias
e
consequências
do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal, e bem assim, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Requer também, a exclusão da condenação a título de danos morais estabelecida em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por falta de fundamentação e instrução probatória específica.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente.”

Para a adequada análise, transcrevo a sentença na parte a que alude: (ID. 132864403)

“[...]DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por conseguinte CONDENO o réu JOAQUIM DIAS DE SOUZA MOREIRA, vulgo “Canela”, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput do Código Penal. Passo, consequentemente, a dosar a pena.

DOSIMETRIA.

A pena prevista para o delito previsto no artigo 217-A, caput do Código Penal é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime também não são normais à espécie, afinal o réu aproveitou-se de uma confraternização para realizar atos libidinosos na vítima, dizendo para ela não contar à sua genitora; as
CONSEQUÊNCIAS
revelam-se REPROVÁVEIS, na reflexão realizada pela profissional que realizou a escuta especializada consta que a criança, com apenas quatro anos de idade, compreende a gravidade do que ocorreu. Assim, fixo a pena base em 09 (nove) anos e 09 (nove meses) de reclusão, sendo que tal acréscimo se refere a 1/8 por cada circunstância judicial, entre o patamar da pena mínima e máxima, nos termos da jurisprudência do STJ. Ausentes agravantes e atenuantes. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena do réu JOAQUIM DIAS DE SOUZA MOREIRA, em 09 (nove) anos e 09 (nove meses) de reclusão.

Tendo o réu permanecido preso desde 27/2/2022, detraio da pena aplicada os 3 (três) meses e 3 (três) dias que permaneceu encarcerado cautelarmente, restando a cumprir 09 anos, 05 meses e 27 dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, em virtude da quantidade de pena e a natureza do crime, nos termos do art. 33, §2º, do CP e art. 1º, VI c/c art. 2º, §1º, ambos da Lei 8.072/90. Tendo o réu permanecido preso durante todo o processamento do feito a fim de resguardar a integridade da vítima e garantir a ordem pública, dada a gravidade dos fatos, tenho como inalterada a situação fática a ponto de ensejar a sua soltura. Por tais constatações, nego o direito de recorrer em liberdade afinal é óbvio, que nos autos se faz necessária a manutenção da prisão preventiva a fim de impedir novas reiterações criminosas. O réu não faz jus a substituição da pena em razão da quantidade de pena e natureza do delito. Condeno o acusado ao pagamento de custas e despesas processuais. Condeno o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 à vítima, a título de indenização por danos morais. Transitada em julgado a presente, certifique-se, e após, procedam-se com as seguintes determinações: - Expeça-se guia definitiva de execução penal; - Oficie-se ao TRE/MT para as anotações cabíveis; - Intime-se a (s) vítima (s) da presente sentença, nos termos do art. 201, §2°, do CPP. Após, nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas necessárias. P.R.I.C.[...]”

Destarte, acerca do significado da circunstância judicial do art.59 do CP contestada, trago o magistério de Rogério Sanches, que dispõe nos seguintes termos:

“[...]Circunstâncias do crime - Exige do magistrado a análise da maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo modus operandi do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados para a prática delituosa etc.”

Com o visto, depreende-se dos fatos que o recorrente valendo-se do ambiente de confraternização, conduziu a vítima para dentro de sua casa, pois residia a apenas 10 (dez) metros do local da festa, e praticou o abuso sexual contra a vítima é fundamento idôneo para se negativar a vetorial, fator que justifica o distanciamento da pena do patamar mínimo legal.

Assim, portanto, tenho que se apresenta fundamentada a majoração da pena base na vetorial desfavorável das circunstâncias do crime, não havendo o que se falar no seu afastamento.

Por outro lado, com relação a vetorial
consequências do crime
deve ser afastada diante da ausência de fundamentação idônea,
máxime
porque a motivação para a respectiva negativação foi extraída de informação constante no Relatório de Escuta Especializada (ID: 132864343) indicando que a vítima compreendeu a gravidade dos fatos.

Todavia, a singela menção de que a vítima assimilou e/ou percebeu a gravidade do ato a que fora submetida, por si só, não é suficiente para desqualificar a circunstância judicial em análise, pois deve ficar demonstrado que a agressão sofrida pela vítima foi capaz de gerar abalo além do esperado, desbordando do tipo penal, o que não está configurado no caso vertente.

Nesse sentido, o julgado do TJMT:

“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ALEGADA VALORAÇÃO DE FORMA DESFUNDAMENTADA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO FUNDAMENTADO DE MANEIRA INIDÔNEA – REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O sofrimento psíquico da vítima é decorrência natural dos crimes contra a liberdade sexual e só admite como motivo idôneo para sopesar negativamente o vetor referente às consequências do crime quando estiver demonstrado nos autos que a ofendida foi atingida por tormento de tal intensidade que não tenha sido já considerado pelo legislador pátrio.” (destacou-se) (TJMT, N.U 1001321-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1.ª Fase
– Partindo da reprimenda estabelecida no preceito legal para o crime, qual seja,
de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão
, promovo o afastamento da vetorial das consequências do delito, Contudo, preservo a negativação da vetorial das
circunstâncias do crime
na fração proposta na sentença de 1/8 [um sexto]. De modo que, estabeleço a pena base em 09 (nove) anos de reclusão;

2.º Fase
– Inexistindo
agravantes e atenuantes
, conservo a intermediária em 09 (nove) anos de reclusão;

3.ª Fase
– Sem causas de aumento ou diminuição vai a pena definitiva fixada em 09 (nove) anos de reclusão.

Mantenho o regime fechado como o inicial para o cumprimento da pena nos termos do art. 33, §2º, do CP.

Avançando na análise, acerca do pedido de exclusão da condenação a título de danos morais fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) tabulado pelo recorrente, tenho que a pretensão não encontra fundamento.

De fato, a fixação do valor imposto pelo magistrado sentenciante a título de indenização à vítima do crime de estupro mostra-se perfeitamente cabível, na medida em que o Ministério Público requereu expressamente a reparação do dano,
tanto na denúncia
(ID: 132864352)
quanto nas alegações finais
(ID: 132864398), nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse ponto, é o entendimento pacificado no STJ:

“1. ‘
A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que, havendo pedido expresso e oportunizada a defesa pelo réu, o juiz deve fixar um valor mínimo para reparação dos danos morais ou materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo penal’
(AgRg no AREsp 1.027.718/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/04/2017, DJe 12/05/2017).

“[...]1. "Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387 que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). Nesse sentido: AgRg no REsp 1911826/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021.

“[...]2. "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp 1940163/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Também o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº. 14 TJMT:

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz”
.

No entanto, consigno que o valor fixado a título de indenização, por ora, merece reparos, tendo em vista que:
“A fixação do valor da indenização precisa considerar as condições pessoais e econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, dentro das peculiaridades de cada caso, de forma a evitar-se tanto o enriquecimento indevido do ofendido como a abusiva reprimenda do ofensor.[...]”
.
(TJDF; Rec. 2009.08.1.007715-8; Ac. 502.124; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 11/05/2011; Pág. 144)
(Negritou-se)

Nesse quadro, atento às peculiaridades do feito, fixo a reparação de
danos morais
à vítima, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, no sucessivo,

ao apelo defensivo manejado por
JOAQUIM DIAS DE SOUZA MOREIRA
para reformar a sentença condenatória com o redimensionamento da dosimetria e nova individualização da pena perfazendo o total de 09 (nove) anos de reclusão, assim como para reajustar ‘
de ofício
’ a indenização,

com moderação e razoabilidade, ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023